Tribunal: TJDFT
Processo: 0700397-80.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700397-80.2021.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: JULIO CESAR DA SILVA EMBARGADO: JANAINA ALVARES ARAUJO DESPACHO Chamo o processo à ordem. Conforme bem destacado no parecer da douta Promotoria de Justiça, as Reclamações destinadas dirimir divergência entre acórdão prolatado por esta Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça serão julgadas pelo TJDFT, órgão que competirá processá-la, quando intimará o Ministério Público para parecer após a colheita das informações, nos termos do art. 200 do RITJDFT. Desse modo, intime-se a parte interessada para promover a distribuição da Reclamação perante o órgão competente (Câmara de Uniformização) para informar o números dos correspondentes autos eletrônicos (da Reclamação), caso já tenha protocolizado o recurso perante aquele órgão. Após, conclusos. Brasília/DF, 30 de agosto de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito